Tribunal: TJES
Processo: 5007052-31.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007052-31.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: REWERSON MELO XAVIER
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de
Habeas Corpus
Criminal
impetrado em favor de
REWERSON MELO XAVIER
, contra suposto ato coator praticado pelo
J
UIZ DE DIREITO DA
4ª
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE C
ARIACICA/ES
,
que
decretou
e manteve
a
prisão preventiva
do Paciente.

Em apertada síntese, alega-se que as decisões que decretou e manteve a prisão preventiva possu
em
fundamento
s

genéricos e contrário a prova dos autos.

Decisão indeferindo o pedido liminar
(n° 1949896)
.

Informações prestadas pela autoridade coatora
(n° 1967815).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
(n° 1977048)
pugnando pela denegação da ordem de
Habeas Corpus
Criminal
.

Eis o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Cuidam os autos de pedido de
Habeas Corpus
Criminal
impetrado em favor de
REWERSON MELO XAVIER
, contra suposto ato coator praticado pelo
J
UIZ DE DIREITO DA
4ª
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE C
ARIACICA/ES
,
que
decretou
e manteve
a
prisão preventiva
do Paciente.

Em apertada síntese, alega-se que as decisões que decretou e manteve a prisão preventiva possu
em
fundamento
s

genéricos e contrário a prova dos autos.

Decisão indeferindo o pedido liminar
(n° 1949896)
.

Informações prestadas pela autoridade coatora
(n° 1967815).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
(n° 1977048)
pugnando pela denegação da ordem de
Habeas Corpus
Criminal
.

Pois bem.

Pois bem.
Ao analisar detidamente os autos, concluo que a decisão liminar proferida deve ser confirmada, com a
denegação
da ordem pleiteada.

Como se sabe, o art. 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que

“a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da
existência do crime

e
indício suficiente de autoria
”.

Ademais, prevê o art. 313 do diploma processual penal que será admitida a decretação da prisão preventiva
“I
—
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
(...)
III
—
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.

C
ompulsando os autos e a Decisão apontada como ato coator, verifico que a autoridade devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do C
ódigo de Processo Penal
para a decretação da prisão
,
considerando, para ambos, a existência de provas de autoria e materialidade do crime, bem como pela gravidade do delito e a periculosidade do paciente.

Ora, o
s fatos são graves.
Em análise

a própria confissão do paciente, denota-se que sua conduta consistiu em ceifar a vida de sua ex-companheira, Ariane de Andrade Viana, por meio de oito disparos de arma de fogo, tendo como motivação o suposto ciúme que a vítima possuía de sua atual namorada, Karina, bem como pelo fato dela não receber em sua residência o filho do casal, de apenas quatro anos, no final de semana, fazendo com que o impetrante e Karina não pudessem viajar.

No que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e é trabalhador, acompanhadas de documentos comprobatórios, cumpre ressaltar que,
é assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si só, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu
,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do C
ódigo de Processo Pena
l.
Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte julgado do S
uperior Tribunal de Justiça:

“
As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva."A presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019).
7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Dessa forma, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(...)”
(
STJ,
AgRg no HC 665.469/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

Portanto, em consonância com o devidamente fundamentado pela autoridade da causa vislumbro a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal para manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial, a necessidade de garantia da ordem pública.

Ademais, cumpre
in casu
a imperiosidade da confiança no juízo da causa, eis a jurisprudência deste Eg
régio
T
ribunal
:

“
Em que se pese a alegação de excepcionalidade da prisão preventiva como medida cautelar no processo dela não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada”.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017).

Assim,
DENEGO A ORDEM PRETENDIDA.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS
CRIMINAL
. PRISÃO PREVENTIVA
.
REQUISITOS
PREVISTOS NO

ART.
312 E ART.
313 DO CPP.
HABEAS CORPUS
D
ENEGADO
.

1.
O
art. 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que
“a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

2. “(...) Em que se pese a alegação de excepcionalidade da prisão preventiva como medida cautelar no processo dela não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida. 3. Ordem denegada” (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017).

3
.
Ordem conhecida e denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal,
à unanimidade,
CONHECER
do
presente

HABEAS CORPUS
CRIMINAL

e

DE
NEGA
R
a ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, em

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.